Tribunal: TJDFT
Processo: 0717606-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717606-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIANE SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: NR COMERCIO DE GESSO E DECORACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GIULIANE SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0031673-17.2015.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por NR COMÉRCIO DE GESSO E DECORAÇÃO LTDA., rejeitou a Exceção de Pré-executividade manejada pela Executada, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de exceção de pré-executividade (Id 62446270) apresentada por GIULIANE SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA na execução movida por NR COMERCIO DE GESSO E DECORACAO LTDA - ME. Alega a executada, em síntese: (i) que o Exequente agiu de má-fé, preenchendo posteriormente a nota promissória e cobrando o valor total da dívida, acrescidos do valor do cheque no 700335; (ii) excesso de execução. Manifestação do exequente em Id 62699542. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. A matéria alegada, consistente na nulidade no preenchimento posterior e abusivo da nota promissória, depende de dilação probatória, razão pela qual incabível sua apreciação no presente incidente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. DISCUSSÃO ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECIBO DE PAGAMENTO DE ACORDO REFERENTE AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1.A exceção de pré-executividade do título constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2.Inadequada a apresentação de exceção de pré-executividade se a documentação com ela apresentada não tem o condão de, por si só, demonstrar a prática de agiotagem, dependendo de acurada análise e extensa dilação probatória, o que somente poderia ocorrer pela via dos embargos à execução. 3.A discussão da nulidade da relação jurídica material que originou o crédito estampado no título é incabível pela via da exceção de pré-executividade. Precedentes deste Tribunal. 4.Considerando a inadequação da via eleita pela parte executada para a desconstituição do título executivo, não há como manter a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, devendo o julgado ser cassado para o regular prosseguimento do feito. 5.A juntada dos recibos que demonstram o pagamento, ainda que parcial, da dívida representada pelo cheque que lastreia a execução, sem a apresentação e homologação do suposto acordo entabulado referente ao montante estampado na cártula, impede a declaração de quitação do débito. 6.Recurso provido. (Acórdão 1112343, 20120111331016APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Pág.: 374/377) Da mesma forma, o excesso de execução invocado, além de atrelado à alegada nulidade no preenchimento posterior do título (nota promissória), não constitui matéria de ordem pública e demanda dilação probatória. Além disso, tais alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Trata-se, portanto, de questão que deveria ser abordada em embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. DISPOSITIVO Diante dessas considerações, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incabível a fixação de honorários de sucumbência na decisão que rejeita o incidente. Renove-se o mandado de Id 57496992, desta feita para o endereço Avenida Jacarandá, lote 20, apartamento 207, Águas Claras/DF, CEP: 71.297-540, conforme requerido pelo exequente. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intime(m)-se.” Sustenta a Agravante que “apresentou aos autos exceção de pré-executividade, demonstrando não ter contraído dívida com a Agravada, através provas anexadas, que além dos cheques emitidos para o pagamento da dívida, foi coagida a assinar a nota promissória em branco a qual foi preenchida posteriormente com o valor total da dívida, sendo que o valor da dívida é apenas do cheque no 700335 no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). As provas demonstram que a Agravante foi vítima de um esquema criminoso de agiotagem, assim como outras vitimas (...), dentre outras dezenas de processos que foram anexados comprovando que a Agravada utiliza da justiça para cobrar notas promissórias que foram assinadas em branco preenchidas posteriormente com valores exorbitantes, se enriquecendo ilicitamente, utilizando também de uma empresa só existe documentalmente e suas atividades não passam de uma empresa ilegal, inclusive o endereço constante no contrato social funciona na verdade um escritório da Federal Corretora” (Num. 16918105 - Pág. 3/4). Afirma que a decisão agravada não merece prosperar, haja vista que as “provas apresentadas aos autos por si só demonstram o esquema de a prática de agiotagem, matéria de ordem pública, com dezenas de vítimas, com o mesmo modus operandi, sem a necessidade de dilação probatória caracterizando além da má-fé, enriquecimento ilícito e o cometimento dos crimes contra a economia popular, enquadrado no art. 4o da Lei 1.521/51 e o crime contra o Sistema Financeiro Nacional disposto no artigo 7o, inciso IV da Lei 7.492/86” (Num. 16918105 - Pág. 6). Invoca a Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal e diz que tal enunciado assegura “a validade da nota promissória em branco desde que o credor seja de boa-fé, e não é o caso, que se demonstrou tanto na exceção de pré-executividade, tanto no referido Agravo de Instrumento, é que a Agravada agiu de má-fé tanto com a Agravante como as demais vitimas preenchendo posteriormente nota promissória a fim de executar valores abusivos e indevidos, com intuito de enriquecimento, sendo assim, cabível anulação do título e a extinção da execução” (Num. 16918105 - Pág. 7). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “para que seja admitida a Execução de Pré-executividade, com consequente anulação da nota promissória que fora emitida em branco a credor de má-fé, o reconhecimento do valor da execução no valor do cheque no 700335 de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais)” (Num. 16918105 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 16920767 e 16920768). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0031673-17.2015.8.07.0001, rejeitou a Exceção de Pré-executividade manejada pela Executada, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a Exceção de Pré-Executividade, de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva, exceções em sentido estrito, ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). É consabido que a Exceção de Pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz. Assim, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Conforme lição proferida por Humberto Theodoro Júnior, "o que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a Exceção de Pré-Executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 35a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2003, p. 279). Portanto, a Exceção de Pré-executividade permite tão somente a veiculação de matérias de ordem pública ou outras que possam ser comprovadas de plano, não comportando, ante o caráter estreito da via, maior dilação probatória. Nesse descortino, tendo em vista que a alegação capital da Executada, ora Agravante, é de que fora “coagida a assinar a nota promissória em branco” (Num. 16918105 - Pág. 3), entendo, em princípio, que a matéria, tal como asseverado na decisão agravada, demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Acerca do tema, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. APRESENTAÇÃO COMO MERA PETIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INCIDENTAL. REJEIÇÃO LIMINAR. REGULARIDADE. RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. MATÉRIAS QUE CARECEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 914, § 1°, do CPC, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, atribuindo ao instituto natureza de ação autônoma. 2. A apresentação de embargos do devedor como mera petição nos autos da execução representa erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, já que não preenchidos os requisitos da via processual pretendida. 2.1. Na hipótese, é improcedente a alegação de que houve mero erro de cadastramento de petição no PJE, já que inviável a oposição de embargos do devedor mediante apresentação de petição nos autos da execução, sendo necessária a distribuição de novo processo com os requisitos inerentes à instauração de nova ação, inclusive os pressupostos da petição inicial, o que não foi observado pelos recorrentes. 3. A exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa somente admitido quando o vício que se atribui ao título, ou inadimplemento, se apresenta suficientemente hábil a invalidar a execução, independente de qualquer prova 3.1. Verificado que os embargos à execução opostos de forma irregular veicula matérias que carecem de análise probatória, pois sustentados temas como coação, ameaça e excesso de execução, é inviável seu conhecimento como exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1178756, 07074302920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CABIMENTO. 1. Condicionada a nulidade da ação executiva à dilação probatória, incabível o acolhimento da exceção de pré-executividade, pois indispensável que as questões argüidas, sejam de direito ou de fato, estejam documentalmente provadas. A alegação de elaboração fraudulenta do documento de confissão de dívidas, mediante coação irresistível e ameaças, reclama a produção de provas, incabível neste incidente processual. 2. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 308730, 20080020023321AGI, Relator: MARIA BEATRIZ PARRILHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2008, publicado no DJE: 11/6/2008. Pág.: 47) Desse modo, entendo que não está demonstrada a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador